Tribunal: TJMT
Processo: 0002865-93.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002865-93.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da Prostituição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE JESUS SOUZA - CPF: 031.153.765-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), S S DOS S (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUBMISSÃO DE MENOR À PROSTITUIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Havendo prova nos autos da autoria e materialidade delitiva, ante as declarações da conselheira tutelar e do policial civil que atenderam a denúncia, restando comprovado que a ré submeteu a filha menor à prostituição, objetivando o lucro fácil, é imperioso manter a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Maria do Carmo de Jesus Souza
,
contra sentença sob

Id. 102790534, em que foi condenada pela prática do crime de
Favorecimento à Prostituição, com causa de aumento por ser ascendente da vítima
(art. Art. 218-B c/c art. 226, inc. II ambos do CP), à pena de
6 anos
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada, a apelante busca a
absolvição
, por acreditar que a prova constante dos autos seria insuficiente para lastrear a sentença condenatória, invocando como se vê o princípio
in dubio pro reo
(ID. 102790558).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 102790562).

Nesta instância, ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 107305481).

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Favorecimento de menor à prostituição – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima (sua própria filha de apenas 14 anos de idade) que detalha toda realidade fática somada as palavras das testemunhas, Conselheiros Tutelares que, após acionados, buscaram resguardar a saúde física e psíquica da menor – Sentença devidamente fundamentada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022